Tribunal: TJBA
Processo: 8027166-21.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-29
Data de publicação: 2023-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027166-21.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRADO: Reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
REJEITADAS. PROFESSORES DA UESB. SUSPENSÃO DA CONTAGEM E PAGAMENTO DE ADICIONAL DE DE TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.
173
/2020. RESTABELECIMENTO DA CONTAGEM, NO PERÍODO DE 28/05/2020 A 31/12/2021 – OFENSA AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FILIADOS AO IMPETRANTE – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia pois sua indicação como autoridade coatora se justifica, porquanto é proveniente dele o ato impugnado com alcance a todos os servidores filiados ao Impetrante, que se viram prejudicados pelo mesmo, na forma descrita na autorização de questionamento judicial.

É adequada a via eleita, pois nela se questiona a aplicação concreta do artigo 8º, IX, da Lei Complementar n. 173/2020, pelas autoridades coataras, tanto é que nas suas informações, o Estado admite que o artigo citado impede a contagem de tempo de serviço para aquisição do quinquênio, ratificando o fundamento posto na ação constitucional.

Em que pese a edição da Lei Complementar n. 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19), afigura-se ilegal a suspensão, ainda que temporária, de direito assegurados anteriormente aos substituídos do Impetrante.

Outrossim, a disposição contida no art. 8º, I, da referida Lei abre duas exceções à vedação para concessão de aumento, vantagem, reajuste ou adequação de remuneração de servidores públicos: decisão judicial transitada em julgado e determinação legal anterior à calamidade pública, exatamente a hipótese dos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8027166-21.2021.8.05.0000 em que figuram como impetrante - ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA e como Impetrados - Reitor da UESB, Secretário da Administração do Estado da Bahia e o Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2